Tribunal: TJES
Processo: 5006391-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006391-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BIANCHINI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
CARLOS ALBERTO BIANCHINI

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo
, em razão da
DECISÃO
(id. 9536537 dos autos de origem), proferida pelo
JUÍZO DA VARA

da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente DE ARACRUZ
, nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
proposta pelo Recorrente em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo Recorrente
.

O Recorrente narra que a sua esposa “
é Ré nos autos do processo nº 0008887-05.2013.8.08.0006. Por tal motivo, fora ali determinada a restrição de seus bens
”.

Alega que “
os imóveis foram adquiridos com o dinheiro oriundo da venda daquela primeira propriedade, recebida pelo Agravante a título de doação, o que pode ser provado e comprovado pelas declarações de Imposto de Renda, a partir do ano de 2014, que demonstra que o dinheiro ficou aplicado e só saiu da conta quando houve a aquisição do imóvel rural e do apartamento, em 2015
”.

Afirma que “
o imóvel matriculado sob o número 39.908 (imóvel rural) e o imóvel matriculado sob o número 40.138 (apartamento) foram adquiridos por sub- rogação e, deste modo, não se comunicam com o patrimônio comum do Agravante e sua esposa
”.

Defende, portanto, que “
os referidos bens não podem ser objeto de restrição, vez que são de exclusiva propriedade do Agravante, já que foram doados por seus pais, sendo que é casado com Wilza no regime de comunhão parcial de bens, como provado através dos documentos anexos
”.

Destaca que “
já houve o reconhecimento do direito de propriedade exclusiva do Agravante por este Colendo Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0001631-40.2015.8.08.0006, reformando decisão liminar que indeferiu o pedido de desconstituição da restrição sobre os imóveis registrados sob as matrículas 22.940, 27.364 e 27.919, imposto na ação de improbidade nº 0008887-05.2013.8.08.0006, que tramita nesta Vara
”.

Pleiteia a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, a fim de que se reforme a Decisão recorrida para determinar-se a “
desconstituição da restrição
sobre os seguintes imóveis: - registrado no RGI da Comarca de Linhares – ES, sob a Matrícula nº 39.908 e; - registrado no RGI da 3ª Zona Judiciária da Comarca de Vitória/ES, sob a Matrícula nº 40.138, oficiando, ato contínuo, aos referidos Cartórios para que retirem a restrição, pelos motivos acima aduzidos
”.

Decisão (id. 1954340), indeferindo o efeito ativo, porquanto não identificado qualquer óbice de a matéria vir a ser examinada apenas por ocasião da apreciação do mérito recursal após o exercício regular do contraditório.

Contraminuta (id. 2229206), pugnando pelo desprovido do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2977909), opinando pelo não acolhimento da pretensão recursal.

Com efeito, não se pode olvidar que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
”
(STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Neste passo, impõe-se examinar se encontram presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo Recorrente nos Embargos de Terceiro de origem, visando, em síntese, que se ordene a desconstituição das restrições sobre os imóveis tornados indisponíveis nos autos da Ação de Improbidade Administrativa em trâmite no Juízo
a quo
.

Consoante relatado, o
Recorrente defende
, em resumo, que tais
imóveis objeto de restrição –
01 (um) imóvel rural em Linhares/ES com matrícula nº 39.908
e
01 (um) apartamento em Vitória/ES com matrícula nº 40.138
– foram adquiridos exclusivamente com o
produto da venda de uma propriedade rural que lhe havia sido doada pelos seus Genitores
, de modo que os referidos
bens indisponibilizados encontram-se excluídos do regime de bens – comunhão parcial – mantido com a Sra. WILZA MARIA DUARTE MACEDO BIANCHINI
, a qual figura como Ré na Ação de Improbidade Administrativa (Processo nº 0008887-05.2013.8.08.0006) apensada aos Embargos de Terceiro em testilha.

A propósito da aludida controvérsia, o
Magistrado de Primeiro Grau
pronunciou-se, por meio da
Decisão recorrida
, pelo indeferimento da tutela de urgência com amparo nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“(...) Com base nos arts. 300,
caput
, e 677 e seguintes, todos do CPC,
não constato presente o requisito da verossimilhança fática e jurídica das alegações
, uma vez que, embora comprovada a existência de restrições, com origem no processo n° 0008887-05.2013.8.08.0006, nos imóveis de matrícula n° 39.908 do Cartório de RGI de Linhares/ES e matrícula n° 40.138 do Cartório de RGI da 3ª Zona Judiciária de Vitória/ES,
os referidos imóveis aparentemente também pertencem à Sra. Wilza Mara Duarte Macedo Bianchini
, motivo pelo qual as constrições não se revela injusta/ilegal/irregular. Também não constato presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a restrições inseridas nos imóveis foram incluídas para fins meramente cautelar, não existindo,
a priori
, risco na efetiva expropriação dos bens. Assim,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória.”

In casu
, não se identifica, ao menos em sede de cognição sumária da demanda de origem, eventual elemento apto a infirmar a constatação do Juízo
a quo
de que os imóveis objeto de indisponibilidade aparentemente também pertence a Sra. WILZA MARIA DUARTE MACEDO BIANCHINI, consoante se extrai dos registros dos sobreditos bens nos respectivos Cartórios Gerais de Imóveis
,
in litteris:

Matrícula nº 39.908 – Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Linhares
– “Uma área de terras, agrícola, medindo 113,6144ha e o perímetro 5.722,981 metros, denominada Fazenda Três Irmãs, situada nos lugares Ipiranga, Peboras e Ypiranga, Jatobá e Vergedo Grande, distrito da sede deste Município (....) Pela escritura de 23 de julho de 2015, lavrada no livro nº 251, fls. 088/092, do Cartório do 2º Ofício desta cidade, os proprietários TADEU MUSSI DE ANDRADE e sua mulher MARIA ÉLIDA CALDARA MUSSI DE ANDRADE (...)
venderam o imóvel objeto desta matrícula pelo valor de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) a CARLOS ALBERTO BIANCHINI e sua mulher WILZA MARA DUARTE MACEDO BIANCHINI
(...)” (id. 1858330)

Matrícula nº 40.138 – Cartório de Registro de Imóveis – 3ª Zona de Vitória
– “Apartamento nº 401 com vaga de garagem do Edifício “JARDIM MAITÊ” (...) R-4-40.138 (...)
ADQUIRENTES: CARLOS ALBERTO BIANCHINI e sua mulher WILZA MARA DUARTE MACEDO BIANCHINI
(...)” (id. 1858331)

Na espécie, infere-se que a alegação de que os bens constritos foram adquiridos com o valor da venda de outro bem doado ao Recorrente pelos seus Genitores exige a instauração de profícua dilação probatória, por diversas razões:

- a uma
, porque o Recorrente não apresentou nos autos a Certidão de Registro do imóvel que lhe teria sido doado, a fim de comprovar a transferência de sua titularidade para o seu nome a título de doação e subsequentes alienações, apresentando apenas a primitiva “
Escritura Pública de Compra e Venda
” do imóvel (id. 1858332), em que consta que seus Genitores, na condição de Compradores, estariam “
COMPRANDO
[o imóvel]
para seu filho CARLOS ALBERTO BIANCHINI
”;

- a duas
, porque a suposta venda do imóvel doado consta apenas de Declarações de Imposto de Renda do Recorrente (id. 1858337), não sendo apresentado o respectivo registro cartorário de alienação, inclusive com a identificação dos valores obtidos, em ordem a precisar a origem e o histórico do montante que levou à aquisição dos bens objeto de indisponibilidade; e

- a três
, porque, à míngua de seguros elementos de prova de que os bens objeto de constrição realmente foram adquiridos com produto exclusivo da venda do imóvel que teria sido doado ao Recorrente, não se faz possível afastar, na atual fase embrionária do feito, a constatação de que a Sra. WILZA MARIA DUARTE MACEDO BIANCHINI consta como coproprietária dos sobreditos bens.

Frente ao delineado contexto, conclui-se que a Decisão recorrida deve ser mantida, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno; ou até mesmo de ser devidamente garantia a observância da meação do Recorrente, na forma do artigo 843, do Código de Processo Civil, caso sejam preservados tais atos constritivos com ulterior manutenção do reconhecimento de comunicabilidade de tais bens.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM SEDE DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMÓVEIS CONSTRITOS QUE TERIAM SIDO ADQUIRIDOS COM O PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DOADO. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREMATURIDADE PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
- “
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II
– Na origem, o Recorrente manejou Embargos de Terceiro defendendo, em resumo, que os imóveis objeto de restrição – 01 (um) imóvel rural em Linhares/ES com matrícula nº 39.908 e 01 (um) apartamento em Vitória/ES com matrícula nº 40.138 – foram adquiridos exclusivamente com o produto da venda de uma propriedade rural que lhe havia sido doada pelos seus Genitores, de modo que os referidos bens indisponibilizados encontram-se excluídos do regime de bens – comunhão parcial – mantido com a Sra. WILZA MARIA DUARTE MACEDO BIANCHINI, a qual foi condenada na Ação de Improbidade Administrativa (Processo nº 0008887-05.2013.8.08.0006).

III
-
In casu
, não se identifica, ao menos em sede de cognição sumária da demanda de origem, eventual elemento apto a infirmar a constatação do Juízo
a quo
de que os imóveis objeto de indisponibilidade aparentemente também pertence a Sra. WILZA MARIA DUARTE MACEDO BIANCHINI, consoante se extrai dos registros dos sobreditos bens nos respectivos Cartórios Gerais de Imóveis (id. 1858330 e id. 1858331).

IV
- Na espécie, infere-se que a alegação de que os bens constritos foram adquiridos com o valor da venda de outro bem doado ao Recorrente pelos seus Genitores exige a instauração de profícua dilação probatória, por diversas razões:
a uma
, porque o Recorrente não apresentou nos autos a Certidão de Registro do imóvel que lhe teria sido doado, a fim de comprovar a transferência de sua titularidade para o seu nome a título de doação e subsequentes alienações, apresentando apenas a primitiva “
Escritura Pública de Compra e Venda
” do imóvel (id. 1858332), em que consta que seus Genitores, na condição de Compradores, estariam “
COMPRANDO
[o imóvel]
para seu filho CARLOS ALBERTO BIANCHINI
”;
a duas
, porque a suposta venda do imóvel doado consta apenas de Declarações de Imposto de Renda do Recorrente (id. 1858337), não sendo apresentado o respectivo registro cartorário de alienação, inclusive com a identificação dos valores obtidos, em ordem a precisar a origem e o histórico do montante que levou à aquisição dos bens objeto de indisponibilidade; e
a três
, porque, à míngua de seguros elementos de prova de que os bens objeto de constrição realmente foram adquiridos com produto exclusivo da venda do imóvel que teria sido doado ao Recorrente, não se faz possível afastar, na atual fase embrionária do feito, a constatação de que a Sra. WILZA MARIA DUARTE MACEDO BIANCHINI consta como coproprietária dos sobreditos bens.

V.
A Decisão recorrida deve ser mantida, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno; ou até mesmo de ser devidamente garantia a observância da meação do Recorrente, na forma do artigo 843, do Código de Processo Civil, caso sejam preservados tais atos constritivos com ulterior manutenção do reconhecimento de comunicabilidade de tais bens.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.